Tribunal: TJPA
Processo: 0011799-15.2017.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011799-15.2017.8.14.0055

APELANTE: LEANDRO DA COSTA VALENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO.
PRELIMINAR DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO INÓCUO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS). GRANDE PARTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.
RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado tentado à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, objetivando
, preliminarmente,
o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se é cabível o pleito de recorrer em liberdade nesta via recursal; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
acima do mínimo legal; e, (iv) saber se é devida a aplicação do redutor relativo à tentativa em seu grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inócuo o
pedido para recorrer em liberdade, pois já estabelecido na sentença, até porque o apelante respondeu ao processo na condição de réu solto.

4.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão e depoimentos judiciais do ofendido e dos policiais que prenderam o recorrente logo após o crime. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

5.
Escorreita
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao réu os vetores culpabilidade (
criminoso era filho de uma amiga do ofendido
) e
circunstâncias do crime (delito praticado em horário de repouso noturno contra uma vítima idosa).
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

6. Imperiosa a manutenção da fração mínima de 1/3 (um terço) referente à tentativa, haja vista ter restado comprovado nos autos que a ação delituosa somente cessou somente após o ofendido reagir, agarrar a arma e começar a gritar, ou seja, em estágio avançado e por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LEANDRO DA COSTA VALENTE (ID – 22515661), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá (ID - 22515653), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso I c/c art. 14, inciso II do Código Penal Brasileiro à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente,
o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (ID – 22515668), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 24906813, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

1 – PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Pleito inócuo
, pois já estabelecido na sentença, onde, inclusive, restou consignado que o acusado, ora apelante, respondeu ao processo solto.

Passo, então, diretamente, à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (
ID – 22515556
) o seguinte:

“Noticiam as anexas peças que no dia 13/12/2017, por volta das 20:30 horas, na Vila São Pedro, Zona Rural, neste município, os denunciados LEANDRO DA COSTA VALENTE e GLEISON JOSÉ FERREIRA PEREIRIA, em comunhão de desígnios, com emprego de violência e grave ameaça, mediante uso de arma fogo, invadiram a residência da vítima Josino Areia de Oliveira anunciando o assalto. Contudo, o ofendido reagiu ao ato dos denunciados e travou luta corporal com o acusado LEANDRO DA COSTA VALENTE, impedindo que fosse consumado o ato delituoso.

Consta nos autos que a vítima Josino Areia de Oliveira estava em sua casa, acompanhado de sua esposa, Raimunda Ferreira de Oliveira, quando foi surpreendido com a entrada de um indivíduo, depois identificado como ora denunciado LEANDRO DA COSTA VALENTE, o qual, usando uma arma de fogo, apontou em direção da cabeça da vítima e anunciou o assalto.

Diante do susto, o ofendido começou a gritar e segurou a arma, iniciando uma luta corporal com o acusado LEANDRO, sendo que um pedaço da arma de fogo utilizada pelo denunciado LEANDRO caiu no chão e, neste momento ele saiu correndo, subiu na motocicleta pilotada por seu comparsa, identificado como o acusado GLEISON JOSÉ FERREIRA PERREIRA, o qual aguardava do lado fora para facilitar a fuga, e juntos fugiram do local sem conseguir consumar o roubo.

Ocorre que, neste mesmo horário, policiais militares realizavam ronda na zona rural deste município, nas proximidades da Comunidade Cristo Rei, próximo à Vila Santana do Urucurí, e ao avistarem dois indivíduos, no caso os denunciados, em uma motocicleta, em atitude suspeita, resolveram acompanhar o referido veículo, dando ordem de parada, o que foi obedecido pelos ocupantes da motocicleta, ora acusados.

No momento em que estava sendo realizada a verificação da motocicleta que estavam os acusados, a central de polícia de São Miguel do Guamá passou uma mensagem, via rádio, informando a respeito de um roubo ocorrido em uma residência nas proximidades da Vila São Pedro, propriedade do sr. Conhecido como "Areia".

As características dos assaltantes, repassada pela central de polícia, eram as mesmas dos denunciados, tendo sido eles dois detidos pelos policiais militares. Após, os policiais militares foram até a residência da vítima Josino Areia de Oliveira que reconheceu os acusados como os autores da tentativa de roubo que sofreu em sua residência. O ofendido informou que o acusado LEANDRO DA COSTA VALENTE foi quem invadiu sua residência e, utilizando uma arma de fogo anunciou o assalto, e o acusado GLEISON JOSÉ FERREIRA PEREIRA ficou na porta da residência, aguardando seu comparsa para facilitar a fuga após o roubo.

Constatados os fatos, os policiais militares conduziram os acusados para a delegacia de polícia para adoção das providências legais cabíveis, assim como o pedaço da arma de fogo caseira utilizada pelo acusado LEANDRO no momento da ação delituosa.

Na delegacia de polícia foi feita uma pesquisa e foi descoberto que a motocicleta Honda CG 150, Fan Esdi, cor vermelha, ano/mod. 2013/2014, sem placa, Chassi 9C2KC1680ER472006, encontrada em poder dos denunciados possuía registro de roubo.

Ao serem ouvidos pela autoridade policial, os denunciados negaram a prática delituosa em comento (...).”

O recorrente foi incursionado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 22515653), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujos pedidos de mérito passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima JOSINO AREIA DE OLIVEIRA relatou que, na noite do dia do fato, estava em casa assistindo TV com a janela aberta e só viu quando o denunciado colocou uma arma caseira em sua cabeça, no que ele agarrou o armamento e gritou, fazendo o seu cachorro latir e o meliante fugir pela janela. Disse, ainda, que o réu era filho de uma amiga sua e estava acompanhado de um comparsa, o qual ficou do lado de fora do imóvel, bem como que acha que eles foram atrás do dinheiro da venda de sua motocicleta, o qual ainda não havia recebido.

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas CLEODENILDO ANTÔNIO DE SOUZA e LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA, policiais militares que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, os quais declararam ter levado o recorrente e um comparsa até o ofendido, que os reconheceu como as pessoas que foram até a sua casa para roubar dinheiro, bem como ter encontrado um pedaço da arma utilizada pelos meliantes.

Nota-se que a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo a prova testemunhal colhida na instrução processual, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra dela é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Logo, não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
- ART. 157, § 2º, II, DO CP -
ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
- RECONHECIMENTO PESSOAL IRRITUAL - PROVA TESTEMUNHAL DE AVALIAÇÃO SUBJETIVA -
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE.

01.
Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório atestar, com toda a certeza, que o acusado foi o autor do delito em questão, em especial quando a palavra da vítima e dos policiais que realizaram a prisão forem uníssonas aos descreverem os fatos
(...).”
(TJ/MG, 0139883-47.2023.8.13.0024, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 25/11/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

4.
O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento coerente e harmônico da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, corroborado pelo depoimento da testemunha policial, bem como o fato de o réu ter sido preso em flagrante e a arma utilizada no crime encontrada próxima a si, comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo
.

IV – DISPOSITIVO:

Recurso desprovido (...).”
(TJ/DF, 0728946-23.2024.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 13/02/2025) (grifo nosso)

3 – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[2]
, reavaliando-as, tem-se como
desfavoráveis ao réu
os
vetores culpabilidade
(criminoso era filho de uma amiga do ofendido, o que denota maior reprovabilidade da conduta) e
circunstâncias do crime
(delito praticado em horário de repouso noturno contra uma vítima idosa, com 78 anos de idade à época), o que justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[3]
.

Nesse ponto, anota-se que, consoante entendimento do C. STJ
[4]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[5]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Logo,
mantenho a pena-base do apelante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

4 - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Igualmente
improcedente
, pois é sabido que o
patamar de redução
desta minorante não decorre da culpabilidade do agente, mas sim da
maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado
, sendo que,
in casu
, restou comprovado nos autos, por meio da prova oral, que o
iter criminis
foi percorrido quase que de forma integral
, uma vez que a
ação delituosa somente cessou após a vítima reagir, agarrar a arma e começar a gritar
, ou seja, em estágio avançado e por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que autoriza a preservação da redução da pena na terceira etapa da dosimetria na fração mínima de 1/3 (um terço).

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO TENTADO
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS - DECOTE DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA - DESCABIMENTO -
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA - INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO - ERRO MATERIAL EVIDENCIADO NA DOSIMETRIA DA PENA - CORREÇÃO DE OFÍCIO - NECESSIDADE.

- Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado tentado, restando evidenciado o emprego de violência e grave ameaça, é inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o crime de furto - A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, notadamente quando harmônica com os demais elementos probatórios - Demonstrada a atuação conjunta de dois agentes na empreitada criminosa pelo conjunto probatório, ainda que um deles tenha sido absolvido por insuficiência de provas, impõe-se a manutenção da majorante do concurso de pessoas - A utilização de instrumento apto a causar lesão física, ainda que não periciado, caracteriza o emprego de arma branca para fins de exasperação da pena -
Não se mostra cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa, quando as circunstâncias do caso demonstram que a execução do crime foi interrompida em estágio avançado e por circunstâncias alheias à vontade do agente
- Verificado erro material no resultado da aplicação das frações referentes às causas de aumento e de diminuição de pena, deve ser corrigido de ofício.”
(TJ/MG, 0000037-11.2025.8.13.0035, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 07/10/2025) (grifo nosso)

Portanto, mantenho a pena definitiva do recorrente em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP,
e 65 (sessenta e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[2]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[5]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 12/03/2026